Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ANDERSON WILIAN PELISSA - CPF: 031.247.781-38 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE RECONHECIDA NO JUÍZO RECUPERACIONAL. STAY PERIOD ESGOTADO. PRORROGAÇÃO POSTERIOR. EFEITOS EX NUNC. ART. 49, §3o, DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. APREENSÃO REALIZADA EM PERÍODO DE AUSÊNCIA DE BLINDAGEM LEGAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA DECISÃO RECUPERACIONAL PARA DESCONSTITUIR CONSTRIÇÃO VALIDAMENTE EFETIVADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE NÃO TEM EFICÁCIA ILIMITADA NO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que determinou a restituição de maquinários agrícolas apreendidos pelo credor fiduciário, sob fundamento de essencialidade dos bens reconhecida no processo de recuperação judicial do devedor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão que prorrogou o stay period pode retroagir para alcançar apreensão efetivada anteriormente; e (ii) se a alegação de essencialidade impede a retomada de bens alienados fiduciariamente após o esgotamento do prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade do credor fiduciário.

4. A vedação à retirada de bens essenciais possui natureza excepcional e temporária, limitada ao período de suspensão legal (stay period).

5. No caso concreto, o processamento da recuperação judicial ocorreu em 20/02/2025, encerrando-se o stay period em 19/08/2025, ao passo que a decisão de prorrogação somente foi proferida em 12/12/2025, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deferimento da liminar e efetiva apreensão dos bens.

6. A apreensão realizada durante o hiato temporal em que inexistia proteção recuperacional constitui ato jurídico perfeito, não podendo ser desconstituída por decisão posterior dotada de eficácia apenas prospectiva (ex nunc).

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou entendimento de que a decisão de deferimento ou prorrogação da recuperação judicial não retroage para atingir atos validamente praticados anteriormente, especialmente em relação a créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária.

8. A essencialidade do bem não possui eficácia absoluta nem ilimitada no tempo, sendo inaplicável para impedir a consolidação da posse fiduciária após o escoamento do stay period.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de devolução dos bens apreendidos, autorizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Tese de julgamento: “Escoado o stay period previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, é legítima a retomada de bens alienados fiduciariamente pelo credor extra
concursal, ainda que posteriormente sobrevenha decisão de prorrogação da recuperação judicial, por possuir eficácia ex nunc, insuscetível de desconstituir apreensão regularmente efetivada em período de ausência de blindagem legal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1032934-92.2025.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra ANDERSON WILIAN PELISSA, determinou a suspensão da ação e a imediata devolução dos bens apreendidos que foram declarados essenciais pelo Juízo onde tramita a ação de Recuperação Judicial do requerido (cf. Id. no. 339838376).

O agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão em 01/12/2025, tendo por objeto bens alienados fiduciariamente por meio de cédulas de crédito bancário. A liminar foi deferida na mesma data, resultando na apreensão parcial das garantias.

Sustenta que o agravado se encontra em recuperação judicial (processo no 1002775-69.2025.8.11.0015), cujo stay period inicial de 180 dias teve início em 20/02/2025 e término em 19/08/2025. Argumenta que a ação de busca e apreensão foi ajuizada e a liminar deferida durante o período de vacância da proteção legal, quando não havia mais impedimento para a retomada dos bens.

Afirma que a decisão que prorrogou o stay period somente foi proferida em 12/12/2025, às 18h31, ou seja, após o ajuizamento da ação, o deferimento da liminar e a efetiva apreensão dos bens. Defende que a apreensão constitui ato jurídico perfeito, praticado em período de plena legalidade.

Argumenta ainda que, por se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, e que a proteção quanto à essencialidade dos bens só vigora durante o stay period.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, afastando-se a ordem de restituição dos bens apreendidos. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão (cf. Id. no 339838375).

A decisão contida no Id. no 340277352 indeferiu o pedido liminar

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 345902885).

A parte agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (cf. Id. no 342195373).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1032934-92.2025.8.11.0015, que determinou a restituição de bens apreendidos em favor da empresa agravada, ao fundamento de que os maquinários teriam sido declarados essenciais no processo de recuperação judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que os créditos discutidos são garantidos por alienação fiduciária, razão pela qual possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005; que o stay period encerrou-se em 19/08/2025; que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 01/12/2025, em período no qual inexistia qualquer suspensão vigente; e que a decisão que prorrogou o stay period somente foi proferida em 12/12/2025, após o deferimento da liminar e a efetiva apreensão dos bens, não podendo retroagir para invalidar ato jurídico perfeito.

Assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside propriamente na possibilidade abstrata de o juízo recuperacional reconhecer a essencialidade de bens de capital, matéria efetivamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas sim na definição dos limites temporais dessa proteção e na possibilidade ou não de retroação da decisão recuperacional para atingir atos constritivos regularmente praticados em momento no qual inexistia blindagem legal vigente.

E justamente nesse ponto reside o desacerto da decisão agravada.

É incontroverso nos autos que o processamento da recuperação judicial ocorreu em 20/02/2025, circunstância que atraiu a incidência do stay period previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, cujo prazo expirou em 19/08/2025. Também é incontroverso que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 01/12/2025, ocasião em que já transcorridos mais de três meses do término do período de suspensão legal.

Do mesmo modo, os documentos juntados demonstram que a decisão que prorrogou o stay period somente foi proferida em 12/12/2025, às 18h31min, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação, ao deferimento da liminar e à efetiva apreensão dos bens.

Logo, no exato momento da constrição, não havia qualquer ordem judicial vigente impedindo a retomada dos bens pelo credor fiduciário.

Esse aspecto temporal possui relevância jurídica decisiva.

Nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, o proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo seu direito de propriedade sobre a coisa. A única limitação legal imposta ao exercício desse direito consiste na vedação temporária de retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão legal.

A interpretação sistemática dos arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 evidencia que a proteção conferida ao devedor possui natureza excepcional, transitória e instrumental, voltada exclusivamente à preservação temporária da atividade empresarial durante o período de reorganização inicial da empresa em crise, não podendo converter-se em verdadeira supressão definitiva do direito de propriedade fiduciária.

O stay period não possui duração indeterminada nem eficácia permanente.

Por essa razão, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, escoado o prazo legal de suspensão, resta restabelecido ao credor fiduciário o direito de promover medidas expropriatórias e retomar os bens dados em garantia, ainda que reconhecidos como essenciais à atividade empresarial.

Nesse sentido, o próprio acervo jurisprudencial colacionado aos autos demonstra entendimento consolidado do TJMT no sentido de que “escoado o prazo de suspensão de que trata o §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária poderão ser retomadas, ainda que os bens sejam essenciais à atividade empresarial”.

Mais do que isso, o caso concreto apresenta circunstância ainda mais significativa: a apreensão ocorreu em período de efetiva ausência de blindagem legal, antes da prolação da decisão que prorrogou o stay period.

Consequentemente, a constrição judicial efetivada em favor do agravante configura ato jurídico perfeito, praticado sob a égide de plena legalidade.

A decisão posterior do juízo recuperacional não possui eficácia retroativa apta a desconstituir atos validamente praticados anteriormente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial e, com maior razão, a que posteriormente prorroga o stay period possui eficácia ex nunc, não retroagindo para alcançar atos anteriormente consolidados.

Aliás, o próprio precedente reproduzido nos autos sintetiza adequadamente a controvérsia ao consignar que “a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam”.

Permitir a retroação da decisão recuperacional para invalidar apreensão regularmente efetivada durante período de ausência de blindagem equivaleria a violar frontalmente os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da estabilidade das relações processuais.

Também não prospera a alegação genérica de essencialidade dos bens.

Ainda que se admita, em tese, a essencialidade dos maquinários agrícolas à atividade empresarial da recuperanda, tal circunstância não possui eficácia absoluta nem ilimitada no tempo.

A proteção fundada na essencialidade encontra-se juridicamente condicionada à vigência do stay period.

Superado o período legal de blindagem, prevalece o direito do credor fiduciário, sob pena de esvaziamento completo da garantia fiduciária e de indevida submissão de crédito extraconcursal aos efeitos materiais da recuperação judicial, em manifesta afronta ao art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, os próprios documentos constantes dos autos indicam que o juízo recuperacional elaborou lista específica e restritiva dos bens considerados essenciais, individualizando-os por chassi e série, circunstância que reforça a necessidade de interpretação estrita da medida excepcional de proteção patrimonial.

Portanto, diante do escoamento do stay period, da natureza extraconcursal do crédito, da apreensão efetivada em período de ausência de blindagem legal e da impossibilidade de atribuição de eficácia retroativa à posterior decisão de prorrogação, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a determinação de restituição dos bens apreendidos e autorizando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026